Tribunal: TJDFT
Processo: 0720370-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0720370-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATHEUS KENNEDY SANTANA DA ROCHA IMPETRANTE: NANA ISSA VICTOR WENDMANGDE AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de MATHEUS KENNEDY SANTANA DA ROCHA, em que aponta como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia, que manteve a prisão preventiva do paciente (ID 59299289). Na peça inicial (ID 59299271), a Defesa narra que o paciente foi detido, em cumprimento de mandado de prisão, no dia 01/04/2024, por suspeita de envolvimento em um caso de homicídio simples. Diz que a prisão ocorreu no local de trabalho do paciente, apesar de o mandado autorizar a busca na sua residência. Anota que o paciente tem residência fixa, não possui histórico criminoso e que, no momento da prisão, ele estava empregado, com a CTPS assinada, sendo o único provedor de sua família (esposa e filho de 7 meses). Defende o cabimento da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Afirma não estarem preenchidos os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal. Argumenta que o paciente nunca recebeu intimação para depor e que é inconsistente a alegação de que não teria sido encontrado, até porque, foi preso em seu local de trabalho, o que demonstra que não estava foragido. Explica que o acusado pensou ser testemunha do fato, mas não autor do crime. Consigna que a testemunha INGRID MARQUES firmou documento registrado em cartório, para desmentir que seu depoimento teria sido dado sob coação ou ameaça. Assevera que “ouvi dizer” não é fundamento para a prisão. Sustenta que a decisão recorrida não está fundamentada, pois não há testemunha ocular do fato, tampouco materialidade do delito comprovada. Aduz que o crime ocorreu em local e momento diverso daquele narrado pela testemunha INGRID. Registra que o paciente é também pai de outra criança, de 12 anos de idade, e que sua esposa, de 16 anos de idade, não trabalha. Diz que a mãe da esposa do paciente é alcoólatra e dependente química, faz tratamento no CAPS e sofre de esquizofrenia, sendo também sustentada pelo paciente. Acrescenta que a mãe do paciente está desempregada, sem condições de cuidar da criança e de ajudar a nora. Pede a concessão da ordem, para que o paciente seja colocado em liberdade; subsidiariamente, pede a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ou aplicação de outras medidas cautelares, diversas da prisão. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não vislumbro razão que autorize o deferimento do pedido liminar. Inicialmente, consigne-se que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente apresentou fundamentação idônea para tanto, de modo que, a princípio, não há nulidade a ser sanada. A propósito, confira-se um trecho do seu teor (ID 191205280, dos autos de origem): O sistema processual penal preserva a intangibilidade do jus libertatis do indivíduo, fixando a regra geral a ser seguida, qual seja: a permissão de o réu responder o processo em liberdade, só devendo permanecer encarcerado cautelarmente aquele contra o qual se encontrem preenchidos os requisitos necessários para a decretação de sua prisão preventiva. Nessa linha, o ordenamento jurídico autoriza a prisão antes da condenação, relativizando, pois, o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade, quando, havendo prova sobre a materialidade do delito e suficientes indícios de autoria, a medida constritiva da liberdade for indispensável à garantia da ordem pública ou econômica, à conveniência da instrução processual ou à aplicação da lei penal. Portanto, a prisão preventiva exige a satisfação de dois requisitos, a saber: fumus comissi delicti, caracterizado pela existência de provas da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria; e periculum libertatis, assim entendido como o perigo que a liberdade do agente enseja à sociedade, ao curso regular do processo ou à aplicação da lei penal. Estes requisitos encontram-se expressamente estampados no art. 312 do Código de Processo Penal. A propósito: (...) Ademais, o artigo 313 do mesmo diploma legal estipula que a prisão preventiva, para além dos requisitos alhures retratados, apenas terá cabimento nos crimes dolosos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos; nos casos de reincidência em delito doloso; nos crimes que importem em violência doméstica ou familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Esclareço, ao ensejo, que as hipóteses mencionadas não são cumulativas, bastando a caracterização de uma para que tenha cabimento a segregação cautelar. Estabelecidas estas premissas e após compulsar detidamente os autos, verifico que existem provas acerca da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria em desfavor do investigado, consoante se denota dos elementos informativos que instruem a presente representação, acima listados. A ocorrência policial no 4.700/2023-0 da 19a DP (Id. 190515645) foi confeccionada para apurar o suposto homicídio de Eliatan Alves de Castro, ocorrido no dia 01/10/2023, entre 02h e 03h, na Chácara 05, Conjunto “O”, Lote 38 do Condomínio Gênesis, Zona Rural do Sol Nascente, Ceilândia/DF. A vítima – cuja identidade foi confirmada no laudo de perícia necropapiloscópica ao Id 190515655 – veio a óbito em razão de traumatismo torácico por ação pérfuro-contundente (laudo de exame de corpo de delito ao Id. 190515658). As declarações constantes aos autos denotam que Eliatan e Matheus integravam o mesmo núcleo familiar, pois Eliatan convivia maritalmente com Lucilene Marques Luiz, que é mãe da adolescente E.M.M. das N., que, por sua vez, é companheira de Matheus Kennedy Santana da Rocha, dividindo todos o mesmo teto. A vítima e o representado teriam discutido, horas antes do crime ora apurado, em razão de Eliatan ter entrado com os pés sujos no imóvel que Matheus havia limpado, como forma de provocação a este. Os dois teriam brigado e se ameaçado mutuamente com facas. Mais tarde, Matheus teria atirado contra a vítima, contudo esta teria conseguido fugir, o que foi presenciado por membros da família. Na madrugada, teria ocorrido o disparo fatal que teria provocado o falecimento da vítima. Embora não haja uma testemunha ocular do crime em apuração, não há como se desprezar o cenário em que Eliatan e Matheus estavam inseridos, isto é, o embate anterior, no qual o representado o ameaçou com um facão, assim como os disparos com arma de fogo no início da noite, o qual foi presenciado por integrantes do núcleo familiar. Desse modo, verifico a existência de provas da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, estando configurado o fumus comissi delicti. Por sua vez, o perigo da liberdade do agente está consubstanciada na necessidade de garantia da ordem pública, da conveniência da instrução processual e para garantia aplicação da lei penal. O representado supostamente ceifou a vida da vítima com disparo de arma de fogo, motivado por discussão banal, o que denota a gravidade da conduta e a consequente necessidade de resguardar a ordem pública. Ademais, a genitora da vítima narrou que Matheus teria ameaçado Ingrid Marques da Silva, filha de Eliatan, em razão de esta ter prestado declarações à autoridade policial, o que indica a imprescindibilidade da prisão para instrução processual, a fim de se assegurar a integridade física e mental das testemunhas e, principalmente, dos familiares da vítima (Id. 190515650). Caracterizada ainda a necessidade de garantia da aplicação da lei penal, porque o representado, após os fatos investigados, não foi encontrado para prestar sua versão dos fatos, estando em local incerto e desconhecido. Ademais, o presente caso refere-se a crime doloso contra a vida, cuja pena máxima cominada é de 30 (trinta) anos, o que atende ao requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Por todas as razões acima delineadas, resta evidente que nenhuma das medidas cautelares dispostas no artigo 319 do Código de Processo Penal mostra-se eficaz, adequada e suficiente para o caso em questão. Demonstradas a autoria e materialidade, bem como a contemporaneidade das ações e visando à garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, defiro o pedido da autoridade policial e, por conseguinte, decreto a prisão preventiva de MATHEUS KENNEDY SANTANA DA ROCHA (brasileiro, nascido em 23/04/2002, natural de Brasília/DF, filho de Irzam Sarafim da Rocha e Maria de Lourdes Almeida Santana, RG no 4.100.718 SSP/DF). No caso, colhe-se dos autos de origem (Processo no 0737738-97.2023.8.07.0003) e da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente que a materialidade do crime está provada por diversos elementos, tais como comunicado de ocorrência policial (ID 180735891), guia de recolhimento de cadáver (ID 180735892), declarações de testemunhas, laudo de perícia necropapapiloscópica (ID 180738846) e laudo de perícia criminal – exame de natureza (ID 180738856). Em conformidade com o disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada, entre outras razões, para garantia da ordem pública que, no presente caso, deve ser preservada, em vista da gravidade em concreto do crime. Constam dos autos fortes vínculos do paciente com o crime praticado contra a vítima, tendo as testemunhas relatado o cenário fático que teria motivado a prática delituosa, diante da anterior desavença havida entre o paciente e a vítima e a informação de que o paciente havia afirmado que daria “um susto” na vítima, na data do fato. Logo, havendo prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, a gravidade da conduta justifica a prisão cautelar do acusado, para assegurar, inclusive, a aplicação da lei penal, uma vez preenchido o requisito do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Assim, a prisão preventiva do paciente acautela a ordem pública e assegura a aplicação da lei penal, de modo que, ao menos neste exame sumário da causa, não há irregularidade na decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, tampouco há espaço para as cautelares diversas da prisão, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos. À míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o teor da presente decisão ao Juízo de origem. Solicitem-se as informações. Após, dê-se vista dos autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 20 de maio de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator